Tribunal: STF
Processo: AR 2916
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elizabete de Almeida Zambon propôs ação rescisória contra o Município de Lajeado do Bugre/RS, buscando, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º), a desconstituição de pronunciamento formalizado pela Primeira Turma nos autos do ARE 1.225.738.



    Segundo narra, ingressou com ação judicial cujos pedidos foram julgados procedentes, determinando-se a reintegração no cargo de professora, do qual foi exonerada em razão de sua aposentadoria, e o pagamento de verbas indenizatórias. Relata a procedência parcial do recurso de apelação interposto pelo Município de Lajeado do Bugre, estabelecendo-se a citação como marco inicial do pagamento da indenização. Aduz que, mediante a decisão rescindenda, o Supremo proveu o recurso extraordinário da municipalidade, julgando improcedentes os pedidos apresentados na inicial, com trânsito em julgado na data de 1º de maio de 2020.



    Diz ter sido aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social anteriormente à publicação da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, razão pela qual não incidiria ao caso, em sua visão, o art. 37, § 14, da CF/88, conforme decidido no Tema n. 606/RG. Defende aplicável à demanda o decidido na ADI n. 1.770, devendo ser reconhecido que a aposentadoria espontânea do empregado público não extingue o contrato de trabalho.



    Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pretende a rescisão do pronunciamento, realizando-se novo julgamento.



    Em 22 de abril de 2022, implementou-se a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a que alude o art. 968, II, CPC.



    O Município de Lajeado do Bugre apresentou contestação arguindo preliminares (petição/STF n. 61.678/2022, pp. 26-34). Impugna a concessão da gratuidade, argumentando faltarem provas da alegada insuficiência financeira. Preconiza ser inepta a inicial, ante a ausência de requerimento de intimação do Ministério Público, cuja participação como fiscal da ordem jurídica se impõe ante o interesse público. No mérito, defende a aplicação do Tema n. 1.150/RG. Argumenta existir na Lei Municipal 780, de 25 de outubro de 2006, previsão de a aposentadoria ser causa de vacância do cargo, razão pela qual não há falar em direito subjetivo à reintegração. Requer o indeferimento do pedido de assistência judiciária, a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação do Ministério Público e, no mérito, a improcedência dos pedidos.



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 70.689/2022). Diz bastantes para demonstrar sua hipossuficiência os documentos anexados. Defende se tratar de erro sanável a falta de intimação do Ministério Público, requerendo-a na oportunidade.



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o não cabimento da ação (petição/STF n. 87.283/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 4 de abril de 2022, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta o trânsito em julgado, em 1º de maio de 2020, da decisão que se busca rescindir.



    Sobre a impugnação à gratuidade de justiça, não prosperam os argumentos expendidos pela parte ré.



    Consoante o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira. O benefício apenas deve ser indeferido ou revogado, presente a declaração, à vista de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não é o caso.



    Mantenho a concessão do benefício da gratuidade, assegurando a dispensa do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC.



    Também não há falar em inépcia da inicial por ausência de requerimento de intimação do Ministério Público.



    A participação ministerial nas hipóteses do art. 178 do CPC, aplicável ao procedimento rescisório, por previsão expressa no art. 967, parágrafo único, do mesmo diploma, não necessita ou se sujeita a pedido expresso na exordial nesse sentido, pois “o que determina a intimação do Ministério Público em todas as hipóteses do artigo em comento é o interesse público primário (o bem comum), cabendo ao órgão jurisdicional aquilatar no caso concreto a existência ou não de interesse público primário para intimar o Ministério Público a participar do feito” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3ª ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2017).



    Seja como for, houve efetiva participação do Parquet nos autos por intermédio de parecer, oportunidade em que preconizou a rejeição da preliminar em análise, razão pela qual, nos termos do art. 279, § 2º, do CPC, não há falar em nulidade ou prejuízo.



    Rejeito a preliminar suscitada.



    No mérito, não assiste razão à parte autora.



    A situação fática posta não se amolda ao contexto jurídico previsto no art. 966, V e § 5º, do CPC, abaixo transcritos:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    O diploma processual civil apresenta, em seu art. 928, considerações sobre o julgamento de casos repetitivos, definindo-os como decisões proferidas em “incidente de resolução de demandas repetitivas” ou em “recursos especial e extraordinário repetitivos”. Eis o teor da norma:



    Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:



    I - incidente de resolução de demandas repetitivas;



    II - recursos especial e extraordinário repetitivos.



    Observo, entretanto, não estar a decisão rescindenda pautada em enunciado de súmula ou em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. O ato impugnado, referindo-se a pronunciamentos sem força vinculante, que refletiam determinado padrão decisório da Corte à época, discorreu sobre as razões pelas quais não seriam aplicados tais precedentes. Colho, nesse sentido, o seguinte excerto do pronunciamento:



    [...]



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem recebendo um número crescente de causas com o mesmo perfil da presente demanda.



    Eis o panorama de fato de todos esses recursos:



    - Servidor público municipal (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria;



    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;



    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público;



    - Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação buscando voltar aos quadros do Município, amparando-se na jurisprudência desta CORTE segundo a qual são cumuláveis vencimentos de cargo público com proventos do regime geral de Previdência.



    [...]



    Quando não esbarram em óbices processuais, esses recursos costumam receber uma solução de mérito semelhante - a aplicação dos seguintes precedentes, segundo os quais:



    (a) é legítima a acumulação de vencimento de cargo público com proventos de aposentadoria (ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; e ARE 1.148.213-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado DJe de 5/4/2019); e



    (b) a aposentadoria, por si, não extingue o vínculo de trabalho (Rcl 18.123-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/ 2016; e Rcl 18.337-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    Entretanto, parece-me que o quadro descrito apresenta peculiaridades que afastam a incidência dos sobreditos entendimentos de nossa CORTE.



    Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.



    Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:



    - o servidor ocupa um cargo público;



    - não está vinculado a regime próprio de Previdência;



    - ao reunir os requisitos para se aposentar, apresenta o respectivo pedido ao INSS;



    - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.



    Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.



    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.



    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.



    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado.



    Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.



    Penso que tal prática é inconstitucional.



    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).



    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). A propósito, veja-se a ementa do julgado:



    [...]



    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    No caso em análise, a rigor, o servidor municipal não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também, ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:



    [...]



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO para julgar improcedente o pedido; e com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DA SERVIDORA.  



    Seja como for, a parte autora sequer se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente, consoante exigido pelo art. 966, § 6º, do CPC, situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Suas alegações limitam-se a defender a incidência da ADI 1.770 ao caso, o que não se sustenta. Tal precedente, no qual se declarou a inconstitucionalidade do art. 453, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, envolveu readmissão de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, razão pela qual não se aplicaria, sequer hipoteticamente, à demanda, ante a falta de estrita aderência, bem assim por impossibilidade de adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes.  



    Em arremate, a conclusão exposta no ato rescindendo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no RE 1302501, Tema 1.150/RG, a exibir a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Na oportunidade, foi fixada esta tese de repercussão geral:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Dessa forma, incabível o pedido rescisório também porque, consoante preconizado pela Corte na tese firmada no Tema 136/RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil) reais (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º), sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).  



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente